Tribunal: TJPA
Processo: 0052550-58.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052550-58.2012.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VALDIR ACATAUASSU NUNES

APELADO: MARIA DE FATIMA MOURÃO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ATRIBUÍDA À MORA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE SANEAMENTO E EVENTUAL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Condomínio do Edifício Valdir Acatauassu Nunes contra sentença que, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada em face de Maria de Fátima Mourão de Carvalho, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. O condomínio alegou que a requerida, ex-síndica, não teria prestado adequadamente as contas relativas ao período de sua gestão, apontando supostas irregularidades financeiras, débitos condominiais e pendências junto a terceiros. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente em razão de suposta inércia da parte autora por mais de dez anos, embora o apelante sustente que a paralisação decorreu de mora do Poder Judiciário, pois os autos permaneceram conclusos aguardando pronunciamento judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida quando a paralisação do feito decorre de demora atribuível ao Poder Judiciário, sem determinação específica para que a parte pratique ato indispensável ao prosseguimento do processo; (ii) estabelecer se a sentença que reconhece prescrição intercorrente sem prévia oitiva das partes e sem adequado saneamento do processo configura decisão surpresa e error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do tempo, pois exige contraditório prévio, inércia imputável à parte e transcurso do prazo prescricional aplicável.

4.

A demora atribuível ao mecanismo judiciário não pode prejudicar a parte, nos termos da Súmula 106 do STJ, especialmente quando o processo permanece concluso aguardando pronunciamento judicial.

5.

O reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia intimação das partes viola o art. 10 do CPC, que veda decisão baseada em fundamento sobre o qual não tenha sido oportunizada manifestação, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

6.

A ausência de determinação específica para que a parte autora promovesse ato processual indispensável ao prosseguimento do feito impede a caracterização de inércia injustificada apta a justificar a prescrição intercorrente.

7.

A demanda tramitava em fase de conhecimento, após contestação e réplica, de modo que cabia ao juízo apreciar as questões processuais pendentes, delimitar os pontos controvertidos e oportunizar a especificação e a produção das provas pertinentes, nos termos do art. 357 do CPC.

8.

A sentença que extingue o feito sem contraditório prévio, sem demonstração de intimação para impulsionamento e sem adequado saneamento do processo suprime etapa processual relevante e prejudica o contraditório substancial e o direito à prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente exige contraditório prévio, inércia imputável à parte e transcurso do prazo prescricional aplicável. 2. A paralisação do processo atribuível à mora do Poder Judiciário não caracteriza inércia injustificada da parte. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia oitiva das partes configura decisão surpresa e error in procedendo. 4. A ausência de saneamento e de oportunidade para especificação e produção de provas, quando necessária à regular instrução do feito, acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 357, 487, II, e 921, §§ 4º e 5º; CC, art. 206-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJDF, Apelação Cível nº 0712833-84.2021.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 15.03.2023, publ. 14.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Des. João Batista Lopes do Nascimento e Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 09/06/2026 a 16/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

De início, delibero sobre o pedido, formulado pelo recorrente
CONDOMINIO DO EDIFICIO VALDIR ACATAUASSU NUNES
, de retirada de pauta de julgamento virtual a fim de possibilitar a sustentação oral de forma presencial (Id. 36805021).

Nos termos do art. 8º, II, da Resolução CNJ nº 591/2024, o pedido de destaque/retirada de pauta formulado pela parte não possui natureza potestativa, estando sujeito ao deferimento do Relator, mediante demonstração concreta da necessidade de retirada do feito da sessão virtual.

Além disso, conforme previsto no art. 9º da Resolução CNJ nº 591/2024, bem como na regulamentação interna deste Egrégio Tribunal, é plenamente assegurada às partes a realização de sustentação oral por
meio eletrônico
, mediante juntada de arquivo audiovisual no sistema próprio, inexistindo violação ao contraditório, à ampla defesa ou às prerrogativas da advocacia.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que inexiste direito subjetivo da parte ao julgamento presencial, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa a manutenção do feito em sessão virtual quando assegurada a possibilidade de sustentação oral eletrônica, conforme decidido no AgRg no AgRg no HC nº 832679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 15/04/2024.

Ressalte-se, ainda, que a presente demanda tramita há longa data, circunstância que recomenda a observância da garantia constitucional da razoável duração do processo.

Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de destaque e retirada de pauta, mantendo o julgamento do feito no plenário virtual, na sessão já designada.

Passo a relatar o feito.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VALDIR ACATAUASSU NUNES contra sentença que, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada em face de MARIA DE FÁTIMA MOURÃO DE CARVALHO,
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Na origem, o condomínio alegou que a requerida, na condição de ex-síndica, não teria prestado adequadamente as contas relativas ao período de sua gestão, apontando supostas irregularidades financeiras, débitos condominiais e pendências junto a terceiros.

A requerida apresentou contestação, sustentando, em preliminar, a inadequação da via eleita e, no mérito, que as contas foram apresentadas e aprovadas, bem como que eventuais débitos decorreriam da inadimplência de condôminos, e não de conduta irregular de sua parte.

Sobreveio sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, ao fundamento de que a parte autora teria permanecido inerte por mais de dez anos após sua última manifestação processual.

O condomínio opôs embargos de declaração, alegando inexistência de inércia, pois os autos teriam permanecido conclusos aguardando pronunciamento judicial durante todo o período de suposta inércia da parte. Os aclaratórios foram rejeitados.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a paralisação do feito decorreu de mora do Poder Judiciário, e não de desídia da parte autora, razão pela qual requer a reforma da sentença, com afastamento da prescrição intercorrente e regular prosseguimento da demanda.

Não foram localizadas contrarrazões nos documentos analisados.

Vieram os autos conclusos. É o relatório.

VOTO

1 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, foi devidamente preparado e atende aos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, recebendo-o em seus efeitos devolutivo e suspensivo.

2 – MÉRITO

2.1 – DA AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve subsistir a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com resolução do mérito, a ação de prestação de contas ajuizada pelo Condomínio do Edifício Valdir Acatauassu Nunes contra Maria de Fátima Mourão de Carvalho.

Conforme se extrai dos autos, a autora ingressou com a ação em novembro de 2012, conforme atesta o ID 29519548. Após a apresentação tempestiva da contestação e da réplica (ID 29519552), os autos foram conclusos ao Juíz de Direito, aguardando pronunciamento judicial (ID 29519553). Ocorre que, posteriormente, o processo permaneceu por longo período, superior a 10 anos, sem demais diligências e julgamento. Em junho de 2023, foi prolatada a sentença recorrida, reconhecendo a prescrição intercorrente sob o fundamento de que a parte autora teria permanecido inerte pelo período alegado.

Sucede-se que, segundo a própria dinâmica processual narrada nos autos, após a fase postulatória,
o feito ficou concluso aguardando pronunciamento judicial, sem que houvesse determinação específica para que a parte autora promovesse qualquer ato processual indispensável ao prosseguimento do feito.

Incialmente, cabe ressaltar que a prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do tempo. À luz do art. 206-A do Código Civil, c/c art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC, seu reconhecimento exige a observância do contraditório prévio, a caracterização de inércia imputável à parte e o transcurso do prazo prescricional aplicável. Ademais, nos termos da Súmula 106 do STJ, a demora atribuível ao próprio mecanismo judiciário não pode ser utilizada em prejuízo da parte.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor, não se configurando quando o lapso temporal decorre de demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Observa-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário.
Precedentes. 2. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

2.2 – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO

Verifica-se, ainda, que a sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente sem prévia oitiva das partes, em afronta ao art. 10 do CPC, que consagra a vedação à decisão surpresa, inclusive em matérias cognoscíveis de ofício. A omissão também compromete a fundamentação do decisum, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, pois deixou de oportunizar e examinar eventual alegação da parte acerca da inexistência de inércia processual e da paralisação do feito por mora atribuível ao Poder Judiciário.

Ademais, tratando-se de processo em fase de conhecimento, após contestação e réplica, competia ao juízo proceder ao saneamento e organização do feito, nos termos do art. 357 do CPC, delimitando as questões controvertidas e apreciando a necessidade de produção probatória.
A extinção do processo sem essa providência, e sem contraditório prévio sobre a prescrição, configura
error in procedendo
, com violação ao contraditório e à ampla defesa
, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, impondo-se a anulação da sentença.

Ao reconhecer a prescrição intercorrente diretamente em sentença, sem prévia intimação das partes e sem enfrentar a necessidade de saneamento e instrução, o juízo de origem suprimiu etapa processual relevante, com prejuízo ao direito fundamental à prova e ao contraditório substancial.

A propósito, a Jurisprudência Pátria já consolidou o entendimento de que a ausência de saneamento rigoroso e minucioso do feito configura
error in procedendo
, apto a macular a sentença por cerceamento de defesa, quando não oportunizada às partes a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SANEAMENTO DO FEITO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO (ART. 6º DO CPC). INOBSERVÂNCIA DO ART. 357 CPC. INICIATIVA PROBATÓRIA (ART. 370 CPC).
ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE.
1.O princípio da cooperação, um dos pilares do ordenamento jurídico processual, exige dos atores processuais uma conduta proativa, voltada a contribuir na construção da solução mais adequada ao caso; 2.
A fase de saneamento e organização do processo exige rigor e participação das partes e, sobretudo do juiz, que deve estar atento quanto à necessidade de resolução das questões processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e definição das provas a serem produzidas durante a instrução
; 3 . Nos termos do art. 370 do CPC, é garantida iniciativa probatória ao juiz para eleger a prova mais adequada ao julgamento do mérito; 4.
A ausência de saneamento rigoroso e minucioso do feito, configura error in procedendo capaz de macular a sentença proferida, por cerceamento de defesa, ao não oportunizar às partes a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito
; 5. Se no saneamento do processo o Juízo declara a prescindibilidade da produção de outras provas, não lhe é dado declarar a improcedência da pretensão autoral, sob a justificativa de ausência de prova cuja produção poderia ter determinado com base em sua iniciativa probatória; 6. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular tramitação do processo, com o saneamento do feito.” (TJ-DF 07128338420218070007 1674596, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/03/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/04/2023)

Ressalte-se que não se está, neste momento, examinando o mérito da pretensão de prestação de contas, nem afirmando a procedência ou improcedência dos pedidos formulados pelo condomínio. O vício identificado é processual: a sentença extinguiu o feito por prescrição intercorrente sem observar o contraditório prévio, sem demonstrar intimação da parte para impulsionamento e sem caracterizar inércia injustificada.

Dessa forma, configurado o
error in procedendo
, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, oportunizando-se às partes manifestação, bem como a adequada organização do processo e análise dos pedidos de prova.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à apelação, para
anular a sentença recorrida

e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito
, com observância do contraditório, da vedação à decisão surpresa, do saneamento do processo e da eventual instrução probatória.

É como voto.

Belém (PA)

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 16/06/2026